Tribunal: TJSP
Processo: 1008279-89.2023.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter omissão – Descabimento - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado - Prequestionamento – Embargos rejeitados.